Tribunal: TJPA
Processo: 0800192-16.2023.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800192-16.2023.8.14.0037

APELANTE: ALESSANDRO DOS SANTOS MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0800192-16.2023.8.14.0037

ORIGEM:

VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

APELANTE: ALESSANDRO DOS SANTOS MELO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, §4º, INCISOS IV, DO CÓDIGO PENAL).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando as alegações da defesa isolada no contexto probatório. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas em juízo, como no caso. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação do réu para o delito. A materialidade e autoria delitiva estando consubstanciada pelo pelo Boletim de Ocorrência, declaração da vítima NILDICE SOUZA DOS SANTOS e das testemunhas compromissadas que foram coerentes e contundentes da participação do apelante e seu comparsa na conduta criminosa, impondo-se a condenação.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES.
TESE REJEITADA.
Incabível a desclassificação do crime tipificado no art. 155, § 44º, IV, do CPB, para o crime do art. 155, “caput”, do CPB, quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando as alegações da defesa isolada no contexto probatório. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas em juízo, como os depoimentos das testemunhas compromissadas que confirmam que os bens do furto foram apreendidos com o réu e seu comparsa, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto. (id.17492062-pág.9) e Auto de Entrega. (id.17492062-pág.10).

RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho de

dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 10

de junho de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
ALESSANDRO DOS SANTOS MELO,
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que o condenou à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime

aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 155, §4º, inciso IV do Código Penal Brasileiro, sendo substituída por duas penas restritivas de direitos.

Narrou a denúncia (ID 17492074), que no dia 16 de janeiro de 2023, por volta das 17h, o apelante ALESSANDRO DOS SANTOS MELO juntamente com outro indivíduo chamado Jaílson Nascimento Salgado, furtou bens da vítima Nildice Souza dos Santos.

Relata, que no dia do fato, a vítima estava apanhando castanhas e ao retornar para a sua residência, percebeu que tanto seu aparelho celular quanto do seu sobrinho havia sumido, além de algumas peças de roupas e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie. Segue relatando, que suspeitou dos acusados, pois eles eram as únicas pessoas que não estavam apanhando castanhas, além de conhecer o comportamento delitiva de ambos na comunidade.

No dia 20 de janeiro de 2023, a vítima soube que os acusados iriam viajar para a cidade, provavelmente para vender os produtos do furto. Ocasião em que a polícia foi avisada, assim, eles ficaram à espera dos acusados no porto, e ao serem abordados foi encontrado parte dos produtos furtados.

Em sede policial, o acusado Jailson Nascimento negou a prática do crime, ao alegar que os produtos furtados foram encontrados na mochila do apelante. Enquanto o réu, se reservou ao direito de permanecer em silêncio.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 155, § 4º, IV do
caput
, do CPB.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.17492061-pág.8)

Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto. (id.17492062-pág.9)

Auto de Entrega. (id.17492062-pág.10)

Em 04 de abril de 2024 foi recebida a denúncia (ID 17492075);

Em ID 17492082, resposta à acusação;

Mídias de audiência em ID 17492104-17492110;

Na
sentença
(ID 17492103), o Magistrado considerou procedente a denúncia, para condenar o réu
ALESSANDRO DOS SANTOS MELO
, nas penalidades do art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.

Em
razões recursais
(ID 17492117), a defesa requereu a reforma da sentença para que o réu seja absolvido, ante a insuficiência de provas, nos termos do art. 386, IV, do CPP. 2) Subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do concurso de agentes, com a consequente desclassificação do furto qualificado previsto no art. 155, § 4º, IV, do CP, para o art. 155,
caput
, do CP.

Em sede de
contrarrazões
(ID 17492121), o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 17657020), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público por intermédio da Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
ALESSANDRO DOS SANTOS MELO,
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Oriximiná
, que o condenou à pena definitiva de
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime

aberto, pela prática do crime tipificado no
artigo 155, §4º, inciso IV do Código Penal Brasileiro
, sendo substituída por duas penas restritivas de direitos.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa se insurge contra a sentença, sob o fundamento de não existir provas robustas para condenação, uma vez que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus da prova quanto à autoria e materialidade delitiva do crime em apuração, devendo ser reconhecido o
in dubio pro reo.

No que tange ao pedido de absolvição, adianto que NÃO acato a alegação em comento, restaram evidente durante a instrução processual a materialidade e autoria delitiva comprovada.

Segundo consta dos autos, no dia
16 de janeiro de 2023, por volta das 17h, o apelante ALESSANDRO DOS SANTOS MELO juntamente com outro indivíduo chamado Jaílson Nascimento Salgado, furtou bens da vítima Nildice Souza dos Santos
A materialidade delitiva restou demonstrada através do boletim de Ocorrência, pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Auto de Entrega.

Quanto à autoria restou demonstrada através dos depoimentos colhidos em juízo, que ratificaram os fatos narrados na denúncia.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho dos depoimentos dos autos,
in verbis
:

A ofendida
NILDICE SOUZA DOS SANTOS
quando

ouvida em juízo prestou os seguintes esclarecimentos: (id.17492104, 17492105):

“QUE
no dia 16 de janeiro de 2023, estava colhendo castanha; Que no domingo, dia 15, o Alessandro chegou em casa com seu sogro e perguntou por seus curumins de 11 e 14 anos que estavam andando com a depoente; Que Alessandro perguntou para que área iam tirar castanha e disseram que iriam para o ramal; Que Alessandro disse que ficaria na área de capoeira; Que na segunda feira 16, saíram cedo com eles para o castanhal e deixaram sua filha em casa; Que sua filha saiu para fazer uma ligação pela internet, sendo conduzida por Alessandro até do outro lado; Que quando chegou e deparamos com o roubo em casa, estava assustada, chegou por volta da madrugada, por volta das 05h, e seu sobrinho [Manoel] foi procurar seu celular e percebeu a subtração; Que disse que se seu sobrinho havia sido roubado ela também havia sido; Que o quarto da depoente estava bagunçado, que não encontrou um dinheiro,

o seu celular, o relógio do filho e 06 peças de roupas; Que correu para a internet para registrar o BO o Alessandro estava na internet; Que quando o policial perguntou quem era o suspeito, a depoente disse que era ele, Alessandro negou que tinha furtado; Que foi pra casa e Alessandro foi atrás; QUE a depoente perguntou pra ele se tinha visto outras pessoas que estavam junto com ele, ele disse que não tinha visto, que essa pessoa era o JAILSON conhecido como DOICO; QUE

foi na casa de sua prima, que não sai pra nada, e perguntou quem tinha ido para esse rumo, para lá [sua casa], ao que a prima respondeu dizendo que havia ido o “Boi” [como é conhecido Alessandro], o Doico [Jailson], o Andrei; Que o “Boi” [Alessandro] conversou com Adrei e passaram um tempo conversando no terreino da casa de sua mãe; Que quando perguntou de Alessandro se tinha conversado com os rapazes acima mencionados, este negou, falou que nem tinha visto eles, o que gerou suspeitas na depoente; Que na quarta-feira seu esposo chegou e foi conversar com Alessandro, tendo o réu negado novamente; Que na quinta-feira as pessoas que tinham subido para cima chegaram, o Jailson, chamado Doico [Jailson]; Que quando Jailson chegou Alessandro ficou conversando com Jailson; Que, por voltas das 20h, eles [Alessandro e Jaison] baixaram para baixo e para ir para a comunidade onde Doico [Jailson] mora; Que não demorou eles [Jailson e Alessandro] subiram; Que, quando foi de manhã, o cunhado do “Boi” [Alessandro] chegou e disse: “Tia Nilde, o Boi vai baixar e ele não tava com esse plano de baixada”; Que meu esposo disse: “Olha, na hora que tu for embarcar nós vamos te revistar”; Que na sexta-feira, quando eles baixaram [iam embora], ele veio aqui, nós estávamos na internet ele [Alessandro] chegou e disse: “Olha, se tu quiser revistar a lancha, pode tu revistar, talvez teus objetos tá lá”; Que respondeu dizendo: “Boi [Alessandro], tu deixa de ser besta, claro que não vai tá porque de noite vocês baixaram pra baixo e o roubo não tá mais aí, vocês levaram de noite esse roubo”; Que havia tirado foto da lancha que eles iam e enviou para a polícia; Que ficou na internet aguardado; Que seu irmão chegou dizendo que a polícia tinha pego eles e tavam com 04 (quatro) objetos da declarante: 02 (dois) celulares, o relógio e metade do dinheiro, que a roupa não foi recuperada; Que no sábado, dia 21, foi até a delegacia e reconheceu seus objetos; Que o furto ocorreu no dia 16 de janeiro, na segunda- feira; QUE várias pessoas moram na comunidade, que a maioria estavam no castanhal, quem fica é a maioria mulheres; Que a área de capoeira, onde Alessandro ficou, fica perto de sua casa; Que seu tio e seu filho viram os dois conversando (Joilson e Alessandro]; Que durante esses dias, não ficou ninguém na sua casa, que ficou fechada; Que sua porta de trás ficava só enrolada com um fio; Que acredita que os réus passaram lá e viram a porta só enrolada o fio, entraram e subtraíram seus bens;
Que o roubo foi encontrado com eles
; Que Alessandro foi até a casa da sua filha cerca de 3 vezes para perguntar quando iria atravessar o rio para usar a internet; Que depois que Alessandro deixou ela do outro lado [onde funciona sinal de internet] retornou para o lado da casa da declarante; Que as roupas não foram recuperadas; Que recuperou os celulares, o relógio e R$ 23,05; Que o celular de seu sobrinho era um J4+, o seu era um K22+ e o relógio era novo e grande e o dinheiro tinha em torno de R$ 50,00 em moeda.”

A testemunha PC
JOSÉ VINICIUS ROCHA DE CASTRO
declarou: (id. 17492106)

“QUE
Alessandro é conhecido por vários furtos na cidade; QUE houve uma onda de furtos na cidade que estava causando desordem no município, incomodando a população, e foi descoberto que o ALESSANDRO

é responsável por alguns deles, e com base nas investigações tinha um mandado de prisão em aberto contra ele; QUE

sobre os fatos, foram acionados pela Polícia Militar dizendo que Alessandro estava a caminho de Oriximiná com Joilson em uma lancha, que tinham acabado de furtar uns objetos nessa comunidade; Que foram até ao local, onde iria atracar a embarcação e abordaram o acusado e o JOILSON; Que os réus negaram a prática delitiva, mas fizeram buscas na bolsa deles e localizaram os bens: 02 (dois) celulares, dinheiro e um 01 (um) relógio que teria sido furtado; Que os réus foram conduzidos até a delegacia, que somente na delegacia que tomou conhecimento que o furto tinha ocorrido dias atrás, motivo pelo qual o JOILSON foi liberado por não caber a prisão em flagrante e Alessandro ficou preso em razão de mandado de prisão em aberto, por crime de furto; Que os objetos foram reconhecidos pela vítima, os celulares, relógio e o dinheiro trocado que ela tinha
;
Que a vítima reclamou que não foram devolvidas as roupas; Que os celulares e o relógio dourado eram novos; QUE Alessandro e Jailson foram abordados juntamente com familiares do Joilson; QUE as pessoas informaram que Alessandro tinha colocado os bens na mochila dos outros tripulantes; Que um celular foi encontrado na mochila de outra pessoa, o relógio estava na mochila de Alessandro e o outro celular Alessandro jogou no chão da lancha quando viu a polícia chegar; Que na lancha só vinha com passageiros da comunidade, cerca de 10 pessoas ; QUE a maioria era familiares do JOILSON e vinha também a esposa do ALESSANDRO; Que só conhecia, como tivesse passagem pela polícia o Alessandro; QUE

não conhecia o JOILSON
.”

Quanto a testemunha PC
ALEXSANDER RODRIGUES RANGEL
, afirmou:
(id. 17492107)

QUE não conhecia Alessandro antes dos fatos, mas tinha conhecimento de que o réu tinha antecedentes por furtos na região; QUE sobre os fatos, sabe que o réu furtou uma residência, pegou relógio, dinheiro e alguns pertencentes da vítima e fugiu em direção à Oriximiná; QUE participou da prisão dele; QUE os bens reclamados pela vítima foram encontrados com o réu [Alessandro]; QUE tinham outros familiares dele; QUE tinham outras três pessoas o JOILSON, a esposa e uma criança de colo; QUE os bens estavam em uma mochila e havia um relógio e um celular que estavam escondidos na embarcação
;
QUE na embarcação havia um rapaz, a companheira do acusado e uma filha dele; Que tinham cerca de 4 pessoas; Que que só tinha 3 adultos [Alessandro, Joilson e a companheira deste]; Que a embarcação era oriunda da comunidade onde ocorreu os fatos; QUE só acompanhou para dar apoio; Que o investigador tinha as informações acerca dos fatos; Que foi o declarante que encontrou o celular e o relógio na rabeta; Que os bens eram novos.”

A testemunha
PC ELIVELTON SILVA DE OLIVEIRA
, afirmou: (id. 17492108)

“QUE
conhecia Alessandro só de vista; QUE Alessandro era conhecido pelos furtos e assaltos que andava fazendo pelo Município de Oriximiná, nas residências; Que, sobre o caso, a vítima falou na Depol que Alessandro e seu parceiro [Jailson] tinham adentrado a residência dela e furtado 02 (dois) celulares, um valor em dinheiro e relógio; Que os objetos foram encontrados na posse das pessoas que a vítima indicou [Alessandro e Jailson]; Que, segundo os policiais que conduziram Alessandro, os objetos foram encontrados na mochila de Alessandro
.”

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima serve de base para a condenação se respaldada pelas declarações das testemunhas compromissadas, policiais que confirmaram

o seu relato, apontando o réu como o autor do delito, conforme relatos das testemunhas, agentes públicos.

O réu
ALESSANDRO DOS SANTOS MELO
em seu interrogatório declarou:
(id. 17492109)

“
QUE não cometeu o delito da denúncia; QUE está sendo apontado como autor do crime porque atravessou para o outro lado da comunidade, que estava mexendo em uma farinha; QUE os objetos que pegaram estavam dentro da bolsa do rapaz; QUE esse rapaz nem tenho o nome dele, mas chamam de “DOI”; QUE não é amigo dele; QUE é comum a exploração de castanha naquela comunidade, que mora na vila, são muitas famílias morando na comunidade; QUE outras pessoas ficaram na comunidade durante a ocorrência dos fatos, que lá é lugar de passagem; QUE estava vindo para Oriximiná tirar o registro do seu caçula que estava precisando lá na escola; QUE baixou o depoente, sua esposa, seu compadre, esse DOI e a tia dele, mas o marido dela, que vinha com seus quatro filhos, mais um casal; QUE os bens foram encontrados tudo dentro da bolsa do DOI; QUE quando eles abordaram, pediram para descer da lancha, aí o depoente desceu numa boa, e os policiais foram logo jogando o depoente no chão, na frente de seus filhos que começaram a gritar, eles perguntaram sobre celulares e relógio, falou que não sabia; QUE pediu pra eles revistarem a sua bolsa, pediu pra sua esposa entregar sua bolsa, e não acharam nada, foi encontrado os objetos dentro da bolsa desse rapaz (DOI); QUE se fosse o depoente iria assumir.”

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante a instrução processual, possuindo relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito de furto qualificado, praticado contra a vítima
NILDICE SOUZA DOS SANTOS
, no qual subtraíram seus pertences
,
por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado e seu comparsa como agiram dentro da comunidade, com o fim de obter os objetos pessoais da ofendida, inclusive que ALESSANDRO é conhecido na região, pela prática de delitos de furto.

In casu
, com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa, uma vez que há de se destacar, contrariamente do que foi afirmado pelo requerente há prova da materialidade e autoria delitiva, não restando dúvida quanto à sua autoria.

Considere-se ainda, que o material apreendido, objeto do furto, estavam em poder do acusado e de seu comparsa, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e auto de entrega, não restando dúvidas da materialidade delitiva.

Quanto à autoria delitiva restou demonstrada, conforme relatos das testemunhas compromissadas que foram unânimes em afirmar que o réu fora apreendido na posse dos celulares e relógio, pertencente à vítima.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado e seu comparsa se
encontravam na posse dos bens da vítma
. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito e sua autoria tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

As provas colhidas durante a instrução processual formam um conjunto probatório suficiente para o juízo de certeza da materialidade e autoria delitiva por parte do apelante.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base não só nos relatos da ofendida prestados em delegacia e confirmado em juízo, corroborado pelas testemunhas compromissadas que não tiveram nenhuma dúvida do crime praticado pelo acusado/apelante, no qual descreveram toda a dinâmica delitiva, assim como pelo acervo probatório constituído durante a instrução.

A aplicação do in dubio pro reo somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas não fossem capazes de dar a certeza sobre o cometimento do furto por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de furto qualificado.

De outro lado, a versão do apelante restou isolada nos autos, não sendo apresentada nenhuma prova apta a comprovar, de forma inequívoca, as alegações formuladas pela Defesa sobre a suposta inocência do recorrente e/ou não comprovação de autoria.

Assim, em que pese o réu ter negado a autoria do crime, as declarações seguras dos policiais que efetuaram a prisão do agente possuem forte valor probante, servindo de fundamento para a comprovação do crime e a autoria do apelante, sendo meios de prova idôneos a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo. A jurisprudência é nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO QUALIFICADO E ROUBO. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NÃO CONSTATADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RETIRADA DO RÉU DA SALA DE AUDIÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. CERTEZA DO RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DE OUTRAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

Nessa toada, o conjunto probatório coletado no feito, notadamente os depoimentos da vítima e dos agentes policiais prestados em Juízo, foram considerados como versões firmes e coerentes acerca dos fatos delitivos e da autoria imputada ao paciente.
De mais a mais, a sentença condenatória amparada em outros elementos probatórios válidos colhidos sob o crivo do contraditória e da ampla defesa.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 760.629/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023) (gn)

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART. 155, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL

Não há que se falar em desclassificação da conduta de furto qualificado pelo concurso de agentes para furto simples, haja vista que estão presentes nos autos provas robustas de que o recorrente juntamente com um comparsa JAILSON NASCIMENTO SALGADO subtraíram a residência da vítima NILDICE SOUZA DOS SANTOS, e, assim, cumprindo os elementares do tipo a eles incriminados.

Durante a instrução processual, diante da prova oral colhida em juízo, no qual restou comprovado que o réu em companhia de subtraíram os bens da ofendida.

Ressalte-se ainda o depoimento prestado em Juízo pela testemunha compromissada, revela que o acusado ALESSANDRO DOS SANTOS MELO praticou o furto em companhia de JAILSON NASCIMENTO SALGADO, inclusive os bens foram encontrados na posse dos dois.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. CONCURSO DE AGENTES NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Os requisitos para o concurso de pessoas são: pluralidade de agentes, conduta relevante, vínculo subjetivo e unidade de crime. 1.1. Havendo dúvida sobre um desses requisitos deve ser afastada a causa de aumento do concurso de agentes para o crime de roubo. 1.2. No caso, não restou comprovado, extreme de dúvidas, a participação de comparsa no crime, nem mesmo se este anuiu com a conduta, devendo-se dar homenagem ao in dubio pro reo. 2. Restando comprovado o emprego de grave ameaça
por depoimento da vítima
e testemunha, não há que se falar em desclassificação do roubo para furto. 3. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-DF 20170610002544 DF 0000248-83.2017.8.07.0006, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/03/2019 . Pág.: 181/192) GRIFEI

Nossa Jurisprudência já se manifestou a respeito:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E FURTO TENTADO - PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE FURTO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO. DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO - IMPOSSIBILIDADE - PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - REGIME PRISIONAL ABERTO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - POSSIBILIDADE.
(...) Comprovado o emprego da grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, não há que se falar em sua desclassificação para o crime de furto. A versão da vítima somente pode ser desprezada se houver provas ou indícios nos autos de que não falou a verdade. A ausência desses indícios, procurados no confronto de suas declarações com as demais provas produzidas, determina que se acolha a sua versão em detrimento à simplória negativa do agente. A violência ou grave ameaça, presentes no crime de roubo, impedem a aplicação do princípio da insignificância, devido ao alto grau de censurabilidade da conduta.
(TJ-MG – APR 10155100011578001, Relator: Maria Luiza de Marilac, Data de Julgamento: 23/06/2015, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/07/2015).

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. ART. 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES: IMPOSSIBILIDADE. NA HIPÓTESE, O CRIME DE ROUBO RESTOU CONFIGURADO NO MOMENTO EM QUE O RECORRENTE, VISANDO DIMINUIR A CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA DA VÍTIMA, LEVANTOU A CAMISA PARA MOSTRAR-LHE QUE ESTAVA ARMADO COM UMA FACA, ASSIM, INCUTINDO MAIOR TEMOR, EFETUOU A SUBTRAÇÃO DO APARELHO CELULAR DA VÍTIMA, E EVADIU-SE DO LOCAL DO CRIME, PASSANDO A TER CLARAMENTE A POSSE MANSA E PACÍFICA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEL. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. PRESCINDIBILIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO PARA DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA A VÍTIMA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. CONDENAÇÃO MANTIDA.

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA AO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART. 16, DO CP: IMPOSSIBILIDADE. NOS TERMOS DO ARTIGO 16, DO CÓDIGO PENAL, É INAPLICÁVEL A FIGURA DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR NOS CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA PESSOA, COMO OCORRE NO CASO EM APREÇO. ADEMAIS, A RESTITUIÇÃO DO CELULAR DA VÍTIMA NÃO SE DEU POR ATO VOLUNTÁRIO DO RECORRENTE, MAS SIM DIANTE DA RECUPERAÇÃO DO BEM POR OCASIÃO DA DILIGÊNCIA POLICIAL QUE CULMINOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ORA APELANTE
.

DOSIMETRIA.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA: POSSIBILIDADE. ERRO DE JULGAMENTO CONSISTENTE NA VALORAÇÃO GENÉRICA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXCESSO DE PENA CONFIGURADO. INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 17/2016, DESTE E. TJPA. APELANTE QUE FEZ JUS AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL.

NOVA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: PENA FIXADA NO PATAMAR DE 5 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 13 DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO NACIONAL À ÉPOCA DOS FATOS, PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA DEFINITIVA PARA 5 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 13 DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO NACIONAL À ÉPOCA DOS FATOS. (2018.00666550-64, 185.970, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-02-20, Publicado em 2018-02-23).
(GRIFEI)
.

No que pertine a alegação do apelante quanto a ausência de comprovação que o crime foi praticado mediante concurso de pessoas, não merece prosperar, pois restou comprovada a participação de uma segunda pessoa, através do conjunto probatório colhido durante a instrução processual, não restando qualquer dúvida da participação do réu e de seu comparsa na ação criminosa.

Assim, os elementos produzidos na fase judicial, que corroboraram aqueles produzidos na fase inquisitorial, a narrativa da ofendida, no qual restou comprovado que o réu em companhia de JAILSON subtraíram os seus bens, confirmando a tese acusatória e diante desse contexto probatório não assiste razão à pretensão do apelante de desclassificação do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, para o de furto simples, posto que a conduta por si praticada está em consonância com o tipo penal que lhe foi imputado.

Não havendo qualquer reparação a ser feita na dosimetria da pena, tendo em vista ela ser razoável e proporcional ao caso concreto

Desta forma,
rejeito
a presente tese recursal.

Mantenho os termos da sentença

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente recurso, e no mérito
nego provimento
, mantendo os termos da sentença.

É como voto
.

Belém/PA,
10
de junho de 2024.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, 14/06/2024